Tribunal: TJMT
Processo: 1016173-44.2021.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016173-44.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOAO MANOEL MARTINS - CPF: 486.804.601-25 (APELANTE), ALANA CAROLINA OLIVEIRA CARNEIRO - CPF: 054.702.231-08 (ADVOGADO), BETANIA AUTOMOVEIS EIRELI - ME - CNPJ: 26.546.266/0001-28 (APELADO), VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO - CPF: 912.524.901-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO OCULTO – ÔNUS DA PROVA – GARANTIA LEGAL DE 90 DIAS – NÃO COMPROVAÇÃO DOS DEFEITOS DENTRO DO PRAZO – AUSÊNCIA DE CONDUTA ILÍCITA DO VENDEDOR – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, inclusive a garantia legal de noventa dias prevista no art. 26, II.

Em se tratando de veículo usado, é ônus do consumidor comprovar que os defeitos alegadamente ocultos se manifestaram dentro do prazo legal de garantia e que não decorrem do uso regular ou do desgaste natural do bem.

A ausência de laudo técnico contemporâneo à aquisição e a apresentação de nota fiscal de reparo com data posterior ao prazo de garantia fragilizam a tese de vício oculto, afastando o dever de indenizar.

Constatando-se que o autor assumiu expressamente os riscos da aquisição em contrato e que não se comprovou conduta culposa da vendedora, deve ser mantida a sentença que julgou improcedentes os pedidos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por JOÃO MANOEL MARTINS, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação Cível com Pedido de Danos Morais c/c Danos Materiais no 1016173-44.2021.8.11.0041, movida em face de BETÂNIA AUTOMÓVEIS EIRELI - ME, julgou improcedentes os pedidos vertidos na inicial e condenou a parte autora ao pagamento das custa processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 12% sobre o valor da causa, observada a assistência judiciária.

Nas razões do recurso, a parte recorrente aduz que, em 13 de maio de 2020, adquiriu da empresa recorrida um veículo usado (caminhonete Chevrolet Diesel 2.8, ano/modelo 2014/2015) pelo valor de R$81.900,00, mediante financiamento. Esclarece que a aquisição teria ocorrido sob a promessa de que o veículo estaria em perfeito estado de conservação e funcionamento, sem histórico de acidentes ou reparos estruturais.

Sustenta que os vícios apresentados pelo veículo foram graves, sucessivos e se manifestaram pouco tempo após a aquisição, dentro do prazo de garantia previsto no CDC.

Alega que a sentença desconsiderou os documentos comprobatórios juntados aos autos e que houve falha na prestação de informações pela requerida, além de violação à boa-fé objetiva.

Defende que os vícios ocultos eram de difícil constatação por leigo, e que somente foram plenamente diagnosticados após avaliação técnica.

Afirma, por fim, a presença dos requisitos legais para a responsabilização civil da empresa vendedora, requerendo a reforma integral da sentença.

Forte nestes argumentos, pede o provimento do recurso para condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$29.938,42 e danos morais na quantia de R$30.000,00, além das demais cominações legais.

As contrarrazões foram ofertadas, no Id.
273513393
,
pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara

A controvérsia recursal gira em torno da responsabilidade da empresa apelada pela venda de veículo usado supostamente acometido por vícios ocultos que, conforme sustenta o autor, o teriam tornado impróprio para o uso, além de lhe causarem prejuízos de ordem moral e patrimonial.

Pois bem.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, estando sujeita à incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos dos artigos 2o e 3o.

Não obstante, o CDC não isenta o consumidor do ônus mínimo de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, como prevê o artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No caso concreto, o autor/apelante afirma que o veículo adquirido passou a apresentar falhas relevantes logo após a compra, culminando em pane total e prejuízos significativos. Contudo, a instrução probatória não corroborou suficientemente suas alegações.

Como bem consignado na sentença, constata-se que se trata de veículo usado com mais de seis anos de fabricação, adquirido com a ciência expressa, registrada contratualmente, de seu estado de conservação, com declaração inequívoca do comprador de que havia realizado a vistoria e assumido os riscos da aquisição.

Destaca-se que a garantia legal de 90 dias, prevista no art. 26, inciso II, do CDC, constitui importante proteção ao consumidor, mas exige demonstração de que os vícios alegados se manifestaram dentro do referido prazo.

No entanto, o próprio apelante juntou aos autos documento fiscal datado de março de 2021, aproximadamente nove meses após a aquisição, o que enfraquece sobremaneira sua tese de vício oculto contemporâneo à compra.

Ressalte-se que a ausência de prova técnica idônea ou de laudo mecânico contemporâneo à manifestação do defeito impede a caracterização de vício oculto com nexo causal direto e imediato com a venda realizada. Tampouco se vislumbra má-fé ou conduta omissiva dolosa por parte da empresa vendedora, que pudesse justificar a inversão pura do risco da operação.

Nesse contexto, a sentença foi prudente ao indeferir os pedidos, considerando, com acerto, a natureza do bem adquirido, seu tempo de uso, os riscos naturalmente envolvidos em tais transações e a ausência de prova robusta da alegada falha na prestação do serviço ou defeito no produto que justificasse a indenização pleiteada.

A jurisprudência pátria, inclusive desta Corte, tem sido firme ao exigir mínima diligência e prova do consumidor, sobretudo quando se trata de veículo usado,
in verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO C/C INDENIZAÇÃO C/C DECLARAÇÃO DE VÍCIO OCULTO (REDIBITÓRIA) – PRELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO – REJEIÇÃO - CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO (CAMINHÃO IMP/IVECO E 450E37T – TRAÇÃO TRATOR E CARRETA (CARROCERIA) – REVELIA – PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE - ALEGAÇÃO DE AFRONTA AO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR (NECESSIDADE DE INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO CONSUMIDOR – VÍCIO OCULTO NÃO DEMONSTRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – APELO DESPROVIDO. O fato de não terem sido intimados todos os procuradores da parte autora, por si só, não induz à nulidade da sentença, pois houve a apresentação do recurso cabível, não havendo, portanto, demonstração de prejuízo à parte suscitante, aplicando se, ao caso, o princípio de ausência de nulidade sem prejuízo. A revelia do Requerido não induz veracidade absoluta das alegações lançadas na inicial, cabendo ao autor, ainda que protegido pelo CDC, fazer prova mínima do direito perseguido na ação, conforme dispõe o artigo 373, I, do CPC. “(...) Sem embargo da aplicação das regras do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não é absoluta, e à autora cabe minimamente demonstrar os fatos por ela deduzidos, incluindo a existência de vício oculto no veículo usado adquirido. O ônus da prova recai sobre a autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu. In casu, não restou minimamente comprovada a existência de vício oculto no veículo no momento da aquisição. Além disso, a parte tomou ciência das condições do automóvel no ato da compra, não havendo o que se falar em responsabilização do apelado. (N.U 0003285-53.2016.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/02/2023, Publicado no DJE 12/02/2023)”
(N.U 0003734-55.2009.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023).

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS POR VÍCIO OCULTO – COMPRA E VENDA DE VEÍCULO USADO – VÍCIO REDIBITÓRIO – NÃO APLICAÇÃO DAS REGRAS PREVISTAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR – NÃO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS ALEGADOS – DEFEITOS DE DESGASTE NATURAL VERIFICÁVEL NO MOMENTO DA AQUISIÇÃO – AUSENTE O DEVER DE REPARAR – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao autor o ônus da prova de suas alegações, nos termos do art. 373, I, do CPC quando inexiste nos autos a ordem para inversão do ônus probatório. A compra de um veículo usado deve ser precedida de mínima cautela por parte do comprador no sentido de atestar as condições do bem. A mera constatação de defeito não enseja reparação por danos materiais e morais. Se os defeitos constatados após a tradição poderiam ser verificados no momento de aquisição e/ou foram causados por desgaste natural do bem, não dão ensejo à indenização por danos materiais. Em se tratando de veículo com mais de quatro anos de uso, considerando que este foi vistoriado pelo adquirente, correndo o risco do negócio, aliado ao fato de não haver prova de que o vendedor sabia da existência de qualquer defeito oculto, não há o que se falar em vício redibitório ou vício de produto, mas sim desgaste do veículo pelo tempo de uso. Existindo cláusula expressa no contrato de compra e venda no sentido de que o desconto concedido seria usado para reparos no automóvel, não há falar em vícios ocultos”
(N.U 1002020-14.2018.8.11.0040, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2023, Publicado no DJE 06/02/2023).

Em resumo, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o julgado está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantido pelos seus próprios fundamentos.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios anteriormente fixados para 15% sobre o valor atualizado da causa, observada a assistência judiciária.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025